Tribunal: TJES
Processo: 0005392-26.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005392-26.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0005392-26.2014.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DA VILA VELHA

APELADO:
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CONEXA (EMBARGOS À EXECUÇÃO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, ao extinguir execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPTU e taxas, fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pelo executado Luiz Carlos Laranja Gonçalves. O apelante sustenta que, tendo a extinção ocorrido em virtude de sentença proferida em ação conexa (embargos à execução) que declarou a nulidade da cobrança, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, e não sobre o valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão de decisão anterior, transitada em julgado, proferida em ação conexa que reconheceu a nulidade do crédito tributário executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a verba honorária devida nas execuções fiscais é autônoma em relação àquela arbitrada em ações conexas, como embargos à execução ou ações anulatórias (STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/09/2017; AgInt no REsp 1.921.877/SC, Rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13/03/2023).

Contudo, nos casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito em razão de decisão anterior proferida em ação conexa, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, pois não há proveito econômico diretamente mensurável para justificar a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.914.235/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021).

Tal orientação visa assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação da verba, reconhecendo que a extinção da execução é mera consequência lógica da decisão proferida em ação anterior, e não um resultado autônomo que gere novo proveito econômico ao executado.

Diante desse entendimento, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, em valor fixo de R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão de sentença proferida em ação conexa deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A verba honorária fixada por equidade não afasta a autonomia entre os honorários arbitrados na execução fiscal e na ação conexa.

O critério do proveito econômico é inaplicável quando a extinção decorre de decisão anterior que já reconheceu a nulidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/09/2017. STJ, AgInt no REsp 1.921.877/SC, Rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13/03/2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.914.235/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021. TJMS, Apelação Cível n.º 0900009-15.2019.8.12.0016, Rel.ª Des.ª Jaceguara Dantas da Silva, j. 11/03/2024, 5ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0005392-26.2014.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DA VILA VELHA

APELADO:
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o apelante ajuizou
“Execução Fiscal”
em face do apelado, para cobrança de débitos de IPTU e taxas, com base em Certidões de Dívida Ativa.

O processo foi extinto em primeira instância com base em um título executivo judicial transitado em julgado prolatado em outra ação (embargos à execução nº 0027796-32.2018.8.08.0035), o qual declarou a nulidade da cobrança.

O Município de Vila Velha, na apelação, não questiona a extinção da execução, mas a fixação dos honorários, que foi estabelecida com base no proveito econômico. Ele argumenta que, como a extinção se deu em razão de sentença prolatada em ação conexa (embargos à execução), os honorários deveriam ser fixados por equidade, e não sobre o valor da dívida. Sugere a fixação dos honorários em R$1.000,00.

Em contrapartida, o apelado, Luiz Carlos Laranja Gonçalves, defende a manutenção da sentença. Ele argumenta que a fixação por equidade é uma exceção aplicável apenas quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo, o que não é o caso, pois o valor da causa foi de R$22.857,29. O apelado baseia sua defesa na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, que estabeleceu a obrigatoriedade de se observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC quando o valor da causa for elevado.

Assim, a controvérsia recursal está vinculada à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Vila Velha. Se eles devem ser fixados com base no proveito econômico (valor atualizado da dívida anulada), como determinou a sentença, ou se, excepcionalmente, devem ser arbitrados por equidade, conforme pleiteia o apelante.

Inicialmente, importante destacar que
“(...) a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias (...)”
(STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017)" (STJ. AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13.03.2023).

Com essa premissa estabelecida, a fixação dos honorários advocatícios para o crédito tributário executado, que foi alvo de uma ação conexa, deverá ser feita por apreciação equitativa.

Conforme essa interpretação, há precedente do Superior Tribunal de Justiça que a endossa, mesmo após a definição do Tema 1.076. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022, INC. II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 85, §§2º, 3º E 8º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2.
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi impugnada pelo devedor em ação conexa
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.914.235/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)
Sem grifos no original
.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A execução fiscal proposta em primeiro grau restou extinta, sem resolução do mérito, em razão da nulidade da CDA declarada em Ação Anulatória conexa
. Em tais hipóteses, ainda que seja admitida a cumulação de honorários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado a compreensão que
tal verba deve ser fixada por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, já que
a extinção da execução seria uma decorrência lógica da sentença proferida na ação declaratória conexa
. Recurso conhecido e provido. (TJMS - Apelação Cível: 0900009-15.2019.8 .12.0016 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 11/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024).
Sem grifos no original
.

Diante dessas considerações, tendo em vista a atividade exercida e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo-se aos parâmetros insertos nos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, entendo que os honorários advocatícios deve ser fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A hipótese, portanto, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, é pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e fixar os honorários advocatícios por equidade.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e, em consequência, condenar o apelante a pagar, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC, honorários advocatícios ao apelado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.